Tribunal: TJES
Processo: 0002039-50.2011.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Imissão; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002039-50.2011.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VALERIO

APELADO: MARIA DAS GRACAS TOMAZELI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS ART
S
.
560 E
561, CPC.
COMPROVAÇÃO. ESBULHO PRATICADO POR ENTE PÚBLICO. AFETAÇÃO DO IMÓVEL. CONVERSÃO EM DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE. FASE DE LIQUIDAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

P
receitua o art. 560, do CPC,
o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
, este último caso devendo fazer prova do(a): a) posse anterior; b) esbulho;
c) data do esbulho; d) perda da posse; na esteira do art. 561, CPC.
2.
D
ispõe o
art. 1.208, do Código Civil que
não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

3.

Compulsando os autos,
verifico que a posse do imóvel era exercida pela apelada e seu ex-cônjuge e que as apelantes receberam as chaves do bem apenas para
dele cuidar, conforme tese de contestação e documentos a ela carreados.
4.
Logo, configura esbulho possessório a não devolução do imóvel após a
inequívoca ciência das apelante
s
de tal vontade da apelada,
sobretudo quando exercem a mera detenção do bem
.

5
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002039-50.2011.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VALERIO

Advogados do(a) APELANTE: PEDRO PAULO PESSI - ES6615, KEILA TOFANO SOARES - ES17706
APELADO: MARIA DAS GRACAS TOMAZELI

Advogados do(a) APELADO: ALEX JUNIOR PESSI MANTOVANELI - ES36075, HELTON BRUNO PESSI - ES13736

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha que, em síntese, julgou procedente o pleito inicial para condenar o apelante a indenizar a apelada a valor a ser apurado em fase de liquidação, ferente à área esbulhada.

Conforme preceitua o art. 560, do CPC
1
,
o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
, este último caso devendo fazer prova do(a): a) posse anterior; b) esbulho;
c) data do esbulho; d) perda da posse; na esteira do art. 561, CPC
2
.

Acerca da posse, dispõe o arts. 1.196 do Código Civil que considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Compulsando os autos, verifico que o conjunto probatório demonstra que a posse do imóvel era exercida pela apelada e seu falecido cônjuge, conforme recibo de compra do imóvel e inscrição imobiliária para fins de IPTU.

Acerca da demonstração do esbulho, assim como destacou o juiz de origem, dos 10 (dez) requeridos, apenas o Erenilda Sires Farias e o apelante não foram reveis.

Neste passo, os depoimentos colhidos em audiência, em especial aquele prestado pelo ex-prefeito, apontam para a prática do alegado esbulho durante o mandato do primeiro prefeito de Vila Valério em 1994, Luizmar Milke (Maca), cujo avanço irregular no imóvel da apelada teria alcançado 13 (treze) metros.

Oportuno destacar que não existem provas produzidas em sentido contrário a tais constatações, razão pela qual entendo que restou devidamente comprovada tanto a posse anterior exercida pela apelada, quanto o esbulho praticado pelos requeridos, inclusive pelo Município de Vila Valério.

Com isso, oportuno destacar, também, a ausência da alegada prescrição, cujas provas orais apontam para a prática do esbulho após o ano de 1994, tendo a ação sido proposta em 2011. Considerando que o atual Código Civil entrou em vigor em 2003, não decorridos metade do prazo vintenário (art. 117, CC/1916), deve ser esse o prazo aplicado (art. 2.028, CC/02).

Por derradeiro, não há nulidade na conversão dos pedidos de reintegração de posse em desapropriação indireta, sobretudo porque a área decorrente do esbulho praticado pelo Município de Vila Valério sofreu afetação.

Neste sentido também entendem os Tribunais Superiores, vejamos:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVIABILIDADE. BEM AFETADO AO SERVIÇO PÚBLICO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CONVERSÃO. 1A instância ordinária atestou que os imóveis estão afetados ao serviço público - servindo de aterro sanitário -, sendo, portanto, inviável a pretensão reintegratória. 4. Com a ocupação e a destinação do bem ao serviço público fica caracterizada a desapropriação indireta, remanescendo ao autor a buscar da indenização por danos, que no caso envolve responsabilidade de cunho contratual e extracontratual. 5. A jurisprudência desta Eg. Corte e do STF, com fundamento nos princípios da economia e celeridade além da tutela das obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa certa distinta de dinheiro, consagrou a orientação de que é possível que a ação reintegratória seja convertida em ação de indenização por desapropriação indireta. 6. Na espécie, havendo pedido, é possível que a ação reintegratória seja convertida em ação de indenização em respeito aos princípios da celeridade e economia processuais. 7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1060924 RJ 2008/0113189-7, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 03/11/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 11/11/2009)

Do exposto
,
necessário se faz

CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
,
razão pela qual
os honorários devem ser majorados em fase de liquidação
.

É como voto.

1
Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

2
Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos

- Sessão Virtual - de 15.04.2024 a 19.04.2024
:

Acompanho
o voto do E. Desembargador Relator, salientando, com a devida vênia, a necessidade da realização de pequena alteração no seu entendimento no que se refere à prescrição. Isso porque, deve ser mantida a conclusão pela rejeição da tese de prescrição. Mas considerando que o alegado esbulho teria se dado no ano de 1994, não havia decorrido mais da metade do prazo prescricional vintenário quando da entrada em vigor do Código Civil de 2003, daí porque deve ser aplicada a regra de direito intertemporal disposta no art. 2.028 do atual Código Civil, de modo que, sendo a ação manejada em 2011, não restou implementado o prazo prescricional quinquenal ou mesmo o decenal (art. 1.238, caput e parágrafo único, do CC e Tema Repetitivo STJ nº 1019).